Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INJUNTIVA. RECONHECIMENTO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §4o). EMBARGOS INJUNTIVOS. CHEQUE PRESCRITO. PROVA ESCRITA. APARELHAMENTO. DECLINAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DISPENSA. DESQUALIFICAÇÃO DO TÍTULO E DO DÉBITO RETRATADO NA CÁRTULA. ÔNUS DO EMITENTE. INSUBSISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA FORÇA PROBATÓRIA CONSUBSTANCIADA NO TÍTULO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. DÉBITO. ATUALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO AO SACADO. MORA EX RE. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Aviada e recebida a pretensão antes do implemento prazo quinquenal prescricional legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte autora, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional – citação – não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
2. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o).
3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (cc, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria, e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria.
4. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que reconhecera a decadência ou a prescrição, legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 4o do NCPC.
5. O cheque prescrito, conquanto desprovido da força executiva que lhe era inerente e descaracterizado como título de crédito, consubstancia prova escrita de substancial relevância para a evidenciação do débito nele estampado, qualificando-se, pois, como documento apto a aparelhar ação monitória, independentemente da indicação ou comprovação da causa subjacente da obrigação de pagar quantia certa que estampa, à medida que essas exigências não foram incorporadas pelo legislador processual (CPC, art. 700).
6. Emitido o cheque de forma legítima e tendo entrado em circulação, seu emitente continua enlaçado à obrigação que estampa na exata medida do que exprime, independentemente da pessoa do seu atual portador e de não ter com ele entabulado nenhum negócio subjacente, carecendo de lastro legal sua desobrigação ante o simples fato de que a cártula circulara e havia sido destinada à satisfação de obrigação proveniente de contrato bilateral entabulado com seu destinatário original, que não teria adimplido a obrigação que lhe tocava, salvo comprovada má-fé do atual portador no recebimento do título.
7. O legislador exige como pressuposto para o aviamento da ação monitória tão-somente o aparelhamento da pretensão com documento escrito que, conquanto desprovido de eficácia executiva, estampe a obrigação de pagamento de soma em dinheiro ou a entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, obstando que ao portador de cheque prescrito que opte pelo uso da via injuntiva como instrumento para o recebimento do importe nele estampado seja exigido que indique e comprove sua origem e do débito que espelha, ficando imputado ao emitente o encargo de infirmar a obrigação de pagar que assumira ao emitir a cártula na exata tradução da cláusula que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373).
8. Permanecendo o cheque prescrito sob a posse da destinatária original da ordem de pagamento que encerrara, induzindo a ilação de que não fora compensado nem resgatado, o encargo de evidenciar que carece de causa subjacente legítima ou fora quitado fica imputado ao emitente por consubstanciar fato extintivo do direito creditório dele originário, resultando que, ignorado o encargo, não alinhara nem comprovara qualquer fato passível de infirmar a legitimidade da cártula ou evidenciar que solvera a obrigação que estampa, os embargos que formulara em face da pretensão injuntiva formulada em seu desfavor sejam refutados (CPC, art. 373, II).
9. A posse do cheque prescrito pela destinatária da ordem de pagamento que encerrara induz à presunção de que não fora quitado o débito que retrata, competindo ao emitente, ao se opor à pretensão de recebimento da obrigação via embargos monitórios sob a alegação de pagamento, descerrando o contraditório pleno inerente ao devido processo legal, evidenciar que quitara a obrigação espelhada.
10. Conquanto desprovido o título da qualidade cambiariforme que lhe era inerente em razão do implemento da prescrição, o fenômeno, afetando somente sua exigibilidade, não afeta a natureza de obrigação líquida e certa que ostenta a dívida retratada na cártula, sujeitando-se, pois, ao regramento específico que pauta o termo inicial da mora no dia de vencimento da obrigação, que, em se tratando de cheque, é a data da primeira apresentação da cártula ao banco sacado.
11. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do NCPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional, segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado.
12. Provido o recurso, a resolução implica a inversão dos honorários advocatícios originariamente fixados e imputados ao apelante e a majoração da verba em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).
13. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
14. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Prescrição afastada. Mérito examinado. Embargos rejeitados. Pedido monitório acolhido. Unânime.